Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário (CPC 48).
2. Ainda que a competência para o processamento de inventário seja relativa, é possível a sua declinação de ofício na hipótese de escolha aleatória do foro, o que afasta a aplicação da Súmula 33/STJ. Precedentes.
3. Declarou-se competente o Juízo suscitante, da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília.